Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0726854-57.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN – Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708597-15.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, determinou a continuidade dos atos de expropriação, nos seguintes termos: “Ante a informação do ofício de ID 47916850, o qual informou que este Juízo foi declarado competente para o processamento do feito, e que o agravo de instrumento de no 0708649-77.2019.8.07.0000 foi recebido apenas no efeito devolutivo, cumpra-se o disposto na decisão de ID 32786636 com o envio do mandado de ID 32997860. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Defende a Agravante, em suma, a suspensão dos atos expropriatórios. Afirma que, malgrado solucionado o conflito de competência, não teve ciência do conteúdo do acórdão, uma vez que sequer foi publicado. Sustenta que a determinação de penhora do faturamento da empresa – fruto de imóvel de sua propriedade - ofende o devido processo legal, pois a ausência de publicação impede a parte de tomar qualquer medida judicial cabível. Argumenta, ainda, que o Agravo de Instrumento em que se discute o mérito da penhora ainda não foi apreciado. Aduz que “não sabe porque está sendo privada de seus bens, quando suspenso o feito e ainda pendente de julgamento Agravo de Instrumento sobre o mérito da controvérsia, SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL.” Conclui, assim, que deve ser obstada a continuidade da execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano grave e de difícil reparação à empresa Agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão e impedir atos expropriatórios, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado - Id 13152365 e Id 13152367. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja sobrestada a ordem de penhora do faturamento da empresa, consistente nos créditos do aluguel descrito nos autos. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. De início, diversamente do que afirma a Agravante, o Acórdão do Conflito de Competência já foi publicado nos autos n° 0707596-61.2019.8.07.0000, conforme se infere da seguinte ementa: ”CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. Não estão sujeitos ao juízo falimentar os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial. 2. Declarou-se competente o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília.” Reconhecida a competência do Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, prosseguiram os atos expropriatórios, uma vez que não subsiste qualquer efeito suspensivo a justificar a paralisação do cumprimento de sentença. No tocante à nomeação da penhora dos créditos “que possui perante o Distrito Federal, nos autos do processo 23.365/96, Apelação 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal”, razão não assiste à Agravante. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas processuais em questão e desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. O Código de Processo Civil, disciplinando a temática, estabelece parâmetros para o exercício desse juízo de ponderação, conforme se depreende da análise do art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Na espécie, a Agravante afirma que ofereceu a penhora os créditos judiciais que tem a receber do Distrito Federal, uma vez que a penhora dos aluguéis constitui faturamento da empresa e é mais gravosa à Executada. Ocorre que a aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos ao credor, o que não ocorre na espécie, pois o crédito oriundo de processo judicial contra o Distrito Federal é submetido ao regime de precatório. Igualmente, não há ofensa ao art. 829, § 2°, do CPC, pois a substituição da penhora depende da concordância do credor, a quem incumbe aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução. Na hipótese dos autos, conforme previsto nas razões do Agravo, “a Exequente rejeitou a penhora afirmando que “créditos advindos de processos judiciais contra o Distrito Federal superior a dez salários mínimos, somente são pagos mediante a expedição de precatórios” (Id. 27856881, pág. 1) Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora